Tribunal: CARF
Processo: 10830.001938/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES E MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE REMANESCENTES. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes e médicas próprias e de seus dependentes, desde que atendam aos requisitos legais e os valores pagos sejam devidamente comprovados por documentação hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.001938/2011-99
ACÓRDÃO
2001-007.694 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDISON ALVES DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES E MÉDICAS COM PLANO DE
SAÚDE REMANESCENTES. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de
dependentes e médicas próprias e de seus dependentes, desde que
atendam aos requisitos legais e os valores pagos sejam devidamente
comprovados por documentação hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e
108 do CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.694 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.001938/2011-99
2
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 87/95):
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 24/32, relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, em
nome de EDISON ALVES DE SOUZA, para apuração de imposto de renda da pessoa
física (cód.2904), no valor de R$ 8.205,09, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
exercício de exercício 2009, ano-calendário 2008, conforme se verifica às fls.
26/30 dos autos, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) ali discriminadas.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
10/02/2011, fls. 03/13, afirmando, em síntese, que discorda do lançamento
efetuado e que anexa à impugnação comprovantes das deduções efetuadas.
Discorda, ainda, da incidência dos juros SELIC sobre a multa lançada de ofício.
O presente processo foi encaminhado à Unidade de origem com fulcro no art. 6o
A, I a IV, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
dispositivos acrescentados pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de
agosto de 2010.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.694 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.001938/2011-99
3
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 53/58, no
qual se concluiu pela manutenção parcial da Notificação de Lançamento.
Conforme consta às fls. 55/57, os documentos apresentados foram apreciados
pela autoridade lançadora, que concluiu que o contribuinte comprovou as
despesas lançadas a título de Previdência Privada e Fapi. As despesas médicas e
com pensão alimentícia, bem como a dedução com dependentes, foram em
parte comprovadas, de modo que as glosas correspondentes foram
parcialmente mantidas. A omissão de rendimentos foi mantida.
Assim, conforme disposto às fls. 53, o lançamento do IRPF/2009 foi revisto de
ofício, para a cobrança de imposto de renda da pessoa física suplementar no valor
de R$2.700,96 e acréscimos legais.
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento, o
interessado se manifestou a respeito do termo circunstanciado, afirmando que
reitera os termos de sua impugnação (fls. 64/65), sem, no entanto, juntar
novos/outros documentos além daqueles já acostados aos autos quando da
apresentação de sua impugnação.
Assim, conforme previsto no inciso IV do art. 6o-A da IN RFB no 958, de
15/07/2009, abaixo transcrito, o processo retornou a esta DRJ, para julgamento
da impugnação.
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento
efetuada sem intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem
apresentação anterior de Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o
seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão
analisados pela autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo
circunstanciado, poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento
ou redução da exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II,
com abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo,
em 30 (trinta) dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação
de que trata o inciso III.”
Dessa forma, a impugnação será apreciada, nos novos limites da lide,
restabelecendo-se as deduções reconhecidas em revisão de ofício efetuada pela
Unidade de Origem e analisando-se as infrações remanescentes.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.694 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.001938/2011-99
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda expressamente, bem como aquela que não tenha
sido contestada pelo impugnante.
DEPENDENTES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. REVISÃO DE OFÍCIO.
Restabelecem-se as deduções reconhecidas em revisão de ofício efetuada
pela Unidade de origem, nos termos da IN RFB 1.061, de 2008.
DEPENDENTE.
FILHOS
DE
PAIS
SEPARADOS.
GUARDA
JUDICIAL.
REQUISITOS.
No caso de filhos de pais separados, somente poderão ser considerados
dependentes aqueles que ficarem sob a guarda do contribuinte.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. 13o SALÁRIO.
O valor da pensão alimentícia descontado do 13o salário não pode constar
como dedução dos rendimentos tributáveis no ajuste anual, haja vista que
se refere a desconto sobre rendimento tributado exclusivamente na fonte.
DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
Correta a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada, haja vista
esta compor o crédito tributário, conforme legislação vigente.
Cientificado da decisão, em 10/02/2016 (fls. 99/100), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 10/03/2016, recurso voluntário (fls. 102/112), insurgindo-se
parcialmente contra a decisão recorrida, repisando as alegações da peça impugnatória e da
inconformidade, no sentido de que as deduções remanescentes das despesas de dependentes e
médicas, com o plano de saúde, estão comprovadas nos autos, tudo em nome do princípio da
verdade material a ser atribuído na apreciação das provas. Alega que deverá ser afastada a
aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, bem como sua incidência sobre a multa
de ofício, por absoluta ausência de previsão legal. Cita jurisprudência administrativa para motivar
as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento da exigência fiscal lançada, bem como a
eficácia da declaração de ajuste anual apresentada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 113/126.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.694 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.001938/2011-99
5
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 132),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas de dependentes e médicas com plano de
saúde declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas de dependentes (R$ 4.967,64) e médicas
com plano de saúde Unimed-Campinas (fls. 7.091,60), constatada em sede de revisão da
DAA/2009 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do restabelecimento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
na decisão recorrida (fls. 87/95) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 25/32) e na
revisão de lançamento (fls. 54/58), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale registrar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade apontada. Conclui-
se, portanto, que a comprovação da não ocorrência das irregularidades apontadas pela
fiscalização na análise da declaração de ajuste anual apresentada, quando exigida e não
demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em pleitear a reforma da
decisão, sendo certo que não restou demonstrada a relação de dependência mantida, porquanto
não comprovou possuir da guarda judicial dos filhos/alimentando, Marjory Vanessa e Giovanny
Lucas Alves de Souza, beneficiários de pensão alimentícia, fato imprescindível para motivar a
dedutibilidade, não podendo assim, em termos fiscais, ser considerado dependentes, além do fato
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.694 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.001938/2011-99
6
de não ter demonstrado o erro escusável em relação ao filho Igor Rafael, e quanto à despesa
remanescente com o plano Unimed-Campinas, a mesma não restou comprovada, sendo certo
que o valor registrado a este título no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi
regularmente acatado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos contidos no voto condutor (fls. 90/93), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Com relação às despesas glosadas, verifica-se que a autoridade lançadora
restabeleceu as despesas lançadas a título de Previdência Privada e Fapi,
mantendo parcialmente o lançamento com relação às glosas de pensão
alimentícia, despesas médicas e dependentes.
Dependentes
(...)
No caso em tela, foi mantida a glosa dos dependentes Marjory Vanessa Alves de
Souza e Giovanny Lucas Alves de Souza, por falta de apresentação de Ação
Judicial de Separação e/ou Pensão Alimentícia determinando a guarda dos filhos
para o pai. Mantida também a glosa do dependente Igor Rafael Alves Santana,
por falta de comprovação.
Em sua impugnação, o contribuinte informa que Marjory e Giovanny são seus
filhos e que declarou Igor Rafael como dependente por equívoco, tratando-se de
erro de fato.
Com relação aos dependentes Marjory Vanessa Alves de Souza e Giovanny Lucas
Alves de Souza (filhos/enteados), o contribuinte juntou as certidões de
nascimento de fls. 36/37, nas quais consta a informação de que são filhos do
interessado com a Sra. Daniela Juliana Pires.
No entanto, os documentos juntados às fls. 34 e 42 evidenciam que não possui
mais vida em comum com a Sra. Daniela, estando obrigado a efetuar pagamento
de pensão alimentícia judicial.
A hipótese em questão é disciplinada pelo art. 35, § 3o, da Lei no 9.250, de 1995,
que estabelece que, para efeito do disposto nos arts. 4o, III, e 8o, II, “c” (dedução
de dependentes), os filhos de pais separados poderão ser considerados
dependentes por aquele que deles detiver a guarda.
Por conseguinte, para que o contribuinte pudesse deduzir Marjory e Giovanny
como dependentes, haveria de comprovar que detinha a sua guarda judicial, o
que não ocorreu no presente caso, uma vez que no documento de fls. 42 não
consta a informação de que a guarda dos filhos ficou com o pai, o qual está
obrigado ao pagamento de pensão alimentícia.
Com relação ao dependente Igor Rafael Alves Santana (filhos/enteados), o sujeito
passivo não comprovou a existência de erro de fato, tampouco juntou qualquer
documento inerente a este dependente glosado, de modo que há de ser mantida
a glosa correspondente.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.694 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.001938/2011-99
7
(...)
Despesas médicas
(...)
No caso em análise, o interessado afirma juntar aos autos o comprovante de
rendimentos, no qual estaria discriminado o valor pago a título de despesas
médicas (plano de saúde). Foi efetuada a glosa de R$7.118,00 (fls. 28).
No entanto, de análise ao referido comprovante (fls. 40), consta apenas o valor
de R$26,40, pago a título de despesas médicas (UNIMED Campinas). Tal
montante foi aceito pela autoridade revisora quando da revisão de ofício do
lançamento.
(...)
Sendo assim, havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, o ônus
probatório recai sobre o sujeito passivo.
Dessa forma, uma vez que não comprovada a totalidade das despesas médicas
declaradas, há de ser mantida parcialmente a glosa, no valor de R$7.091,60,
conforme efetuado pela autoridade revisora.
Portanto, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados e à míngua de comprovação efetiva das exigências legais – demonstrado, diga-se de
passagem, possuir a guarda dos filhos a justificar a dedução como dependentes, aliado a ausência
de comprovação das despesas remanescentes com o plano de saúde Unimed-Campias, em
contraponto com os valores declarados no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora
(fls. 40) – correta é a ação fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
No que tange à a incidência de juros de mora à taxa SELIC sobre o crédito tributário
remanescente inclusive sobre a multa de ofício, nada a prover, porquanto devida. Vale salientar
que a matéria já se encontra inclusive pacificada neste CARF, culminando com a edição das
Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.694 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.001938/2011-99
8
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário
ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 140
DF CARF MF
Original